Tribunal: TJBA
Processo: 8008600-64.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8008600-64.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: PETERSON CAVALCANTE SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,

CAPUT,

DA LEI N° 11.343/06). RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA
E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
PRISÃO EM FLAGRANTE EM LOCALIDADE DE INTENSA MERCANCIA ILÍCITA. APREENSÃO DE MACONHA E COCAÍNA FRACIONADAS.
SITUAÇÃO INCOMPATÍVEL COM ABSOLVIÇÃO.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. COERÊNCIA COM O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. TESE DEFENSIVA DE NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.
PL
EITO
DE CONCESSÃO
DA JUSTIÇA
GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO.
MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO
.

RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por acusado condenado à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a suficiência probatória para a manutenção da condenação; (ii) examinar a possibilidade de concessão de assistência judiciária gratuita nesta instância.

III - RAZÕES DE DECIDIR.

3. A materialidade delitiva resta comprovada por meio dos documentos trazidos nos autos do inquérito policial tombado sob o nº 8008547-83.2025.8.05.0103, com destaque para o Auto de Prisão em Flagrante de id. 510654919, pág. 03-04, Auto de Apreensão e Exibição (id. 510654919, pág. 07) e Laudo de Constatação (id. 510654919, pág. 14-15), além dos documentos trazidos no processo em epígrafe, mormente o Laudo de Exame Pericial Definitivo (id. 102703168), que atestou a presença de 9,30g de Maconha, e da 19,30g da substância benzoilmetilechonina (Cocaína), ambas proscritas na Portaria 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária
.

4. A autoria delitiva restou evidenciada pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares que efetuaram a abordagem, os quais narraram ter visualizado o apelante em situação típica de venda de drogas, culminando na apreensão de 70 "petecas" de cocaína e porções de maconha em sua posse direta.

5. Os depoimentos de agentes policiais constituem meio de prova idôneo para embasar condenação criminal, quando coerentes com os demais elementos probatórios e não contraditados por provas robustas.

6. A tentativa de fuga ao avistar a guarnição, aliada à quantidade e diversidade de drogas acondicionadas para venda e ao local da abordagem (reconhecido ponto de tráfico), afasta qualquer dúvida razoável sobre a destinação comercial do material, tornando inviável a absolvição.

7
. A competência para análise da concessão de assistência judiciária gratuita em matéria de custas processuais penais é do Juízo da Execução, não cabendo conhecimento do pedido em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça.

Tese de julgamento:

1. As circunstâncias fáticas do flagrante, como a visualização de transação comercial e o fracionamento de drogas de naturezas distintas, ratificam o intuito de mercancia e autorizam o decreto condenatório.

2. A análise da hipossuficiência econômica para isenção de custas é matéria de competência do Juízo da Execução.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
; CPP, arts. 386, VII e 804.

Jurisprudência relevante citada:
AgRg no AREsp 1211883/GO, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, T6, j. 26/11/2019; AgRg no AREsp n. 2.843.764/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 11/4/2025;

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8008600-64.2025.8.05.0103
da Comarca de Ilhéus, sendo Apelante,
PETERSON CAVALCANTE SANTOS
e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER EM PARTE
a apelação e, na extensão conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.